Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0703297-07.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agravado: SILVERIO AMORIM Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida na ação de conhecimento 0700507-47, em que contende com Silvério Amorim. A decisão agravada concedeu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos gerados pelo empréstimo 385268183, além de proibir a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa cominatória. O magistrado fundamentou que os fundamentos do autos foram amparados em prova idônea, tendo em vista os contracheques mostram descontos em dissonância com o contrato assinado entre as partes (ID 53328965). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o autor não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na origem. Argumenta que os descontos decorrem da contratação regular de empréstimo devidamente anuído pelo autor. Aduz que inexistem nos autos elementos que possam colocar em questão o contrato, portanto não pode ser obstado de realizar a cobranças que entende realizar no exercício regular de seu direito. Sustenta que se houve dano, a culpa é exclusiva de terceiro. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação de tutela de urgência deferida na origem. Subsidiariamente, pede a exclusão, ou ao menos a redução das astreintes (ID 14190970). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14190984), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O autor propôs a ação de conhecimento narrando ter sido vítima do golpe praticado por agentes financeiros credenciados, autorizados e representantes do requerido, usando nome, condições, formulários e dados do requerido e induziram o autor a promover a portabilidade dos empréstimos consignados. Aduz que, tratou-se, na verdade, de novo empréstimo consignado, pelo qual há novo desconto em seu contracheque sem que tenha ocorrido a portabilidade dos antigos. Informa que apesar de funcionários do banco réu terem “reconhecido tacitamente” a ocorrência de fraude, os descontos continuaram ocorrendo (ID 53302709 dos autos de origem). Como bem observou o magistrado a quo os “os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados” (ID 53328965). Há plausibilidade nas alegações do demandante, uma vez que apresentou os contracheques de ID 53302718 com desconto por instituições bancárias em três rubricas, o que demonstra que não houve a renegociação dos consignados por meio do contrato de ID 53302712, mas a realização de um terceiro empréstimo. O perigo da demora também se justifica pelo risco de que o nome do autor seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos indevidos continuem a tomar parte relevante dos rendimentos do autor. Portanto, não há reparo na decisão agravada, na parte que concedeu a tutela de urgência diante da presença dos elementos previstos no artigo 300 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Igualmente sem razão os recorrentes quanto ao pedido de afastamento e de redução das astreintes. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir seu encargo. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. No caso dos autos, o valor da multa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de negativação do nome do autor mostra-se compatível com a sua finalidade. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida que, ao constatar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, concedeu a tutela antecipada para obstar o prosseguimento dos descontos no contracheque do autor e a inscrição de seu nome nos cadastros de devedores, sob pena de multa. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator